Tribunal: STF
Processo: ARE 1515285
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ART. 129, § 9º E ART. 147, AMBOS DO CP, NA FORMA DO ART. 5º, III E SEGUINTES, DA LEI N.º 11.340/06) – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E INEXISTÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS ATRAVÉS DE LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO – PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME RELEVÂNCIA EM DELITOS COMETIDOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, QUANDO CONCATENADAS COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – PRECEDENTES DO STJ E DO TJSE - PENAS FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL - DOSIMETRIA DAS PENAS EFETUADA DE MODO ESCORREITO - PLEITO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO – VALOR MÍNIMO DESTINADO A REPARAÇÃO DO DANO (ART. 387, INCISO IV, DO CP) – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRECEDENTES DO STJ E TJSE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. O conjunto probatório é suficiente para manter a sentença penal condenatória pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP) e de ameaça (art. 147 do CP);



    2. Apesar de o réu afirmar que provocou as lesões corporais descritas na exordial acusatória, sob a justificativa de que agira em legítima defesa, revidando agressões de igual natureza perpetradas pela vítima, não fez prova do alegado. Tese de legítima defesa não acatada;



    3. Dosimetria das penas se deu de modo escorreito, não havendo que se falar em minoração da pena de ameaça para patamar inferior ao mínimo legal, ante a compensação efetuada entre a atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP (confissão) e a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP (Violência contra a mulher);



    4. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da ofendida possui especial relevância, quando em conformidade com as provas coligidas nos autos, pois em sua grande maioria, os crimes são perpetrados às escondidas e sem a presença de testemunhas (vide, STJ. HC 385.290/RS). Precedentes do STJ e do TJSE;



    5. O art. 387, inciso IV, do CPP, dispõe acerca da obrigatoriedade de o Juiz fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração ao proferir a sentença penal condenatória, bastando que haja pedido expresso formulado pelo Ministério Público e/ou pela vítima como se avistou no caso;



    6. O Superior Tribunal de Justiça entende que o reconhecimento da prática da conduta criminosa contra a mulher em situação de violência doméstica “já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa" (dano moral in re ipsa), por isso, desnecessária a produção de prova destinada a estabelecer o quantum indenizatório (REsp 1675874/MS);



    7. Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente